Tribunal: STF
Processo: ARE 1346922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO - OMISSÃO DE RENDIMENTOS NAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIOS DE 1989 A 1991 - CONTRIBUINTE REGULARMENTE NOTIFICADO A JUSTIFICAR AS DIVERGÊNCIAS VERIFICADAS - PRESUNÇÃO LEGAL DE ILÍCITO FISCAL EM RELAÇÃO A VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE SEM ORIGEM COMPROVADA - LEIS Nos8.021/90, ART. 6 ° , E 9.430/96, ART. 42 - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO AFASTADA - PENHORA INSUBSISTENTE - GARANTIA INEXISTENTE - EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - LEI N °6.830/80, ART. 16, § 1° - APLICABILIDADE. a) Recurso - Apelação em Embargos à Execução Fiscal. h) Decisão de origem - Procedente o pedido. 1 - "A Súmula no 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se inoperante, sendo certo que, in casu: 'houve processo administrativo, no qual a Autora apresentou a sua defesa, a impugnar o lançamento do IR lastreado .na sua movimentação bancária, em valores aproximados a 1 milhão e meio de dólares. (...).Além disso, deve-se observar que o objeto da tributação não são os depósitos bancários em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada por eles.' (REsp no 792.812/RJ - Relator Ministro Luiz Fux - STJ - Primeira Turma - Unânime - D.J. 02/4/2007 - pág. 242.) 2 - "Legitima-se a autuação havida em 1994 se, além dos dados bancários obtidos sem ordem judicial, ela encontra apoio em vários outros elementos documentais que alicerçam a exigência." (AC n° 1998.38.00.036725-0/MG - Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral - TRF/la Região - Sétima Turma - Unânime - e-DJF1 05/02/2010 - pág. 284.) 3 - "A autora sequer poderia embargar a execução, pois, se o auto de penhora é inválido, não há garantia da Execução." (AC n° 2003.34.00.040461-2/DF - Relator P Juiz Federal convocado Rafael Paulo Soares Pinto - TRF/la Região - Sétima Turma - Unânime - e-DJF1 14/11/2008 - pág. 247.) (AC no 2003.34.00.037270-5/DF - Relator Desembargador Federal Catão Alves - TRF/la Região - Sétima Turma - UNÂNIME - e-DJF1 22/01/2010 - pág. 55.) 4 - A omissão de rendimentos é consubstanciada pela existência de valores depositados em conta-corrente do contribuinte que, regularmente notificado, não obtém êxito na comprovação da respectiva origem. 5 - A exigência do tributo em discussão é feita com espeque em norma legal válida a partir dos rendimentos representados pelos respectivos depósitos, não em meras suposições feitas em decorrência de extratos de conta bancária, como entendera, equivocadamente, o ilustre prolator da sentença. Logo, subsiste a presunção legal de omissão de rendimentos. 6 - Não tendo o Embargante trazido aos autos prova inequívoca para afastar a presunção legal do ilícito fiscal que lhe fora atribuído, omissão de rendimentos, além de não comprovada a origem dos recursos referentes à movimentação financeira objeto de processo administrativo em que lhe fora garantida ampla defesa, improcedem os Embargos. 7 - Insubsistente a penhora, impõe-se a rejeição dos Embargos à Execução por inexistência de garantia. (Lei no 6.830/80, art. 16, S 1 0 .) 8 - Embargos à Execução rejeitados. 9 - Apelação da Embargada provida. 10 - Recurso do Embargante e Remessa Oficial prejudicados. 11 - Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, XII; 60, § 4º, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente